Tribunal: TJDFT
Processo: 0049486-04.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049486-04.2008.8.07.0001 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDA: MARINÊS BARRETO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA INÉRCIA DO CREDOR. 1. Execução em que se discute o prazo prescricional cabível para ação de execução fundada em cheque, a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente e aferimento de inércia da exequente. 2. Prescreve em 06 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução fundada em cheque. 3. É possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em processo de execução suspenso por ausência de bens penhoráveis na vigência do CPC/1973, desde que o prazo prescricional comece a fluir após prévia decisão expressa suspendendo a execução pelo prazo de 01 (um) ano (inteligência do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC/2015). 4. Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, e 921 do Código de Processo Civil, asseverando não ter ocorrido a prescrição intercorrente do título executivo extrajudicial, tendo em vista que após a determinação da suspensão do processo, teria havido o diligenciamento nos autos. Articula que para haver a suspensão, no presente caso, seria necessário a intimação, a qual não teria cumprido os requisitos para o início do prazo prescricional, já que a decisão que determinou a prescrição intercorrente teria se baseado na data da decisão e não, na de sua publicação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 206, § 5o, inciso I, do CC, e 921 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com os sufragados pela Corte Superior. A propósito, confiram-se: “Nos termos do artigo 59 da Lei 7.357/85, prescreve em seis meses o exercício da pretensão à ação de execução de cheque cuja contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias para apresentação da cártula (...)” (AgInt no AGR no REsp 1.549.497/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 5/2/2020); e “Na vigência do CPC/1973, o início do prazo prescricional deve ser contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (...). Precedentes” (AgInt no AREsp 1463337/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, restou assentado no acórdão combatido que “No presente caso, os cheques executados foram emitidos em 30.06.2008 e 30.08.2008 (ID 15597699 - páginas 04/07), tendo a citação válida da executada ocorrido em 11.12.2008 (ID 15597706), dentro, portanto, do prazo prescricional da ação (...). Afere-se que a credora realizou diversas diligências infrutíferas visando encontrar bens da executada passíveis de penhora, restando configurada a frustração da tentativa de localização de bens. Diante do insucesso, o feito foi inicialmente extinto em 09.05.2012 e arquivado provisoriamente em 02.08.2012, com expedição de certidão de crédito (IDs 15599032 - pág. 01, 15599034 e 15599036). Posteriormente desarquivado, o processo foi suspenso pelo prazo de 01 (um) ano em 08.02.2018 (IDs 15599070, 15599071 e 15599084 - pág. 01). Em 16.12.2019 o juízo a quo intimou a exequente para se manifestar sobre a ocorrência ou inocorrência de prescrição (ID 15599089), tendo, após manifestação de ID 15599090, proferido sentença em 18.12.2019, conhecendo de ofício do fenômeno da prescrição intercorrente e extinguindo o processo (ID 15599092). Desse modo (...), não restam dúvidas quanto à configuração da prescrição intercorrente ante a decorrência do prazo prescricional de 06 meses após decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão da execução, iniciada em fevereiro de 2018, uma vez que a manifestação da exequente requerendo o desarquivamento dos autos para a realização de novas tentativas de localização de bens, ocorreu apenas em dezembro de 2019 (ID 15599038) (...). A possível divergência apontada em sentença quanto às datas de suspensão do curso processual e prazo prescricional não afastam a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que as decisões que determinaram a suspensão da execução e a manifestação do exequente foram regularmente disponibilizadas no DJe” (ID 15728548). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027